Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR. RISCO DE DANO. INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que examinou o pedido liminar.
2. A execução provisória de sentença de verba honorária, que, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil é verba de natureza alimentar, entretanto, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do mesmo diploma legal, devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente.
3. Não se identifica qualquer perigo de dano em se aguardar o trânsito em julgado dos embargos de declaração, a fim de autorizar o levantamento dos valores, mormente quando os embargos de declaração visam a redução da condenação dos honorários de sucumbência que se pretende levantar.
4. Caso o exequente não queira aguardar o trânsito em julgado para o levantamento da quantia, deverá prestar caução idônea para tanto.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.